Tribunal: TJDFT
Processo: 0732470-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR E FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CDC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 373 DO CPC. DISCUSSÃO ACERCA DE SE TRATAR DE NOVAÇÃO OU TRANSAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA E PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO. BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO ALIENADO CABÍVEL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição, omissão ou obscuridade no acordão embargado, que devidamente examinou as questões referentes à inexistência de cerceamento de defesa pela ausência de prolação de despacho saneador, inutilidade da produção de prova testemunhal, inocorrência de julgamento citra petita, e ausência de demonstração, pelo réu, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – uma vez que não comprovou ter assinado o suposto acordo celebrado entre as partes e/ou o pagamento das parcelas pactuadas.
2.1. Tampouco se vislumbra qualquer obscuridade quanto ao indeferimento da sustentação oral na sessão de julgamento do recurso de apelação, porquanto a recusa se baseou na intempestividade do pedido e, além disso, a matéria se encontra acobertada pela preclusão pro judicato, prevista nos arts. 505 e 507 do CPC.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração desprovidos.